Tribunal: TJES
Processo: 0006854-75.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006854-75.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO FAVARO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0006854-75.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: FABIO FAVARO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
FABIO FAVARO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para
“
para
DECLARAR
a existência do desvio funcional exercido pelo Requerente, no que para tanto,
CONDENO
o Requerido Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de vencimento entre os cargos, tendo como paradigma, o cargo de Investigador de Polícia Civil, observado como termo inicial o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação até o momento em que perdurou o desvio, bem como ao pagamento dos devidos reflexos remuneratórios, devendo o montante ser atualizado com juros de mora, incidentes desde a citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária, deve ser utilizado o índice IPCA-E, incidente desde a data do início do desvio de função.”

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0006854-75.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: FABIO FAVARO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
FABIO FAVARO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para
“
para
DECLARAR
a existência do desvio funcional exercido pelo Requerente, no que para tanto,
CONDENO
o Requerido Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de vencimento entre os cargos, tendo como paradigma, o cargo de Investigador de Polícia Civil, observado como termo inicial o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação até o momento em que perdurou o desvio, bem como ao pagamento dos devidos reflexos remuneratórios, devendo o montante ser atualizado com juros de mora, incidentes desde a citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária, deve ser utilizado o índice IPCA-E, incidente desde a data do início do desvio de função.”

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Com efeito, cumpre consignar que,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Para tanto, porém, imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

No caso vertente, conforme bem pontuado pelo julgador singular, há prova robusta no sentido de que o autor, servidor público ocupante do cargo de agente de presídio – posteriormente denominado de agente de polícia civil – exercia, de fato, as atribuições do cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme pormenorizado na r. sentença.

Nesse sentido, também conforme consta na r. sentença, as testemunhas ouvidas em juízo informaram que o autor exerce as mesmas atribuições do cargo de investigador de polícia.

Destarte, conforme consignado no
decisum
,
“verifica-se, com clareza, que o Requerente exercia, de forma habitual, as atribuições típicas do cargo de Investigador de Polícia, sendo válido destacar que a sua atuação se desenvolvia de maneira independente, sem que houvesse a necessidade de supervisão do Investigador, de modo que as funções de ambos os cargos, na prática, possuíam o mesmo nível”.

Dessa maneira,
“constatado o desvio de função, faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais pela função desempenhada, a título indenizatório, sendo que tal pleito não implica em pedido de reenquadramento, promoção ou mesmo incorporação das diferenças salariais”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006170016502, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para fins de manter inalterada a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0006854-75.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: FABIO FAVARO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO
ORDINÁRIA – DESVIO DE FUNÇÃO –
AGENTE DE PRESÍDIO
– DESEMPENHO DE TAREFAS CONCERNENTES A FUNÇÃO DE
INVESTIGADOR DE POLÍCIA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
“
E
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Civel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

2.
Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

3.
No caso vertente, conforme bem pontuado pelo julgador singular, há prova robusta no sentido de que o autor, servidor público ocupante do cargo de agente de presídio – posteriormente denominado de agente de polícia civil – exercia, de fato, as atribuições do cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme pormenorizado na r. sentença.

4.
Sentença confirmada em remessa necessária.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.